Tribunal: TJDFT
Processo: 0111594-74.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO EXECUTADO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA EM DESACORDO COM O TÍTULO. NECESSIDADE DE NOVA APURAÇÃO.
1. A exequente não pode pretender a homologação dos cálculos apresentados pelo executado, após ela própria os impugnar, tendo em vista a preclusão lógica.
2. O ato judicial que apenas ordena a remessa dos autos para a contadoria qualifica-se como despacho, não sujeitando à preclusão pro judicato.
3. Necessário o reenvio dos autos à contadoria judicial para novos cálculos quando os cálculos homologados foram realizados em desacordo com o título executivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.